Tribunal: TJDFT
Processo: 0762667-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762667-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA CRISTINA DA SILVA DANTAS RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Intimada para fazer prova da insuficiência de recursos, com a demonstração de suas movimentações financeiras e patrimônio, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado, o que impossibilita a concessão da gratuidade de justiça. Por essas razões, resta afastada a presunção da insuficiência econômica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.